Tribunal: TJDFT
Processo: 0703105-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO.
I - A pretensão de que seja concedido o direito de recorrer em liberdade é questão que deve ser examinada no mérito do apelo, tanto mais quando a Defesa pugna pela redução da pena e fixação de regime aberto, caso em que eventual provimento poderá implicar no deferimento da benesse. Preliminar rejeitada.
II - Mantém-se a condenação quanto comprovadas a materialidade e a autoria do crime roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (faca), mediante as palavras firmes e coesas da vítima, que reconheceu o réu na prisão em flagrante e confirmou tal fato em Juízo, tudo corroborado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a diligência.
III - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - A jurisprudência pátria admite que presentes duas ou mais causas de aumento no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
VI - Correta a análise desfavorável das circunstâncias do crime com fundamento na causa de aumento relativa ao concurso de pessoas.
VII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, para réu primário e com análise desfavorável de única circunstância judicial, razoável a fixação do regime inicial semiaberto para a expiação.
VIII - Mantém-se a prisão preventiva quando o agente respondeu preso à ação penal, foi fixado regime inicial semiaberto e presentes os requisitos 312 do CPP, no caso, a necessidade para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, concernente à prática de crime de roubo com emprego de arma branca e concurso de pessoas. Deverá o d. Juízo da Execução compatibilizar a prisão ao regime.
IX - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.